Tribunal: STF
Processo: Rcl 69113
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Acari contra decisão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (Processo 0800158-86.2023.8.20.5109), que teria usurpado a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao não remeter o agravo em recurso extraordinário para esta CORTE. 



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Na origem, foi interposto Recurso Extraordinário em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do RN, em razão de ter sido decidida a causa em última instância, com supedâneo no art. 102, III, alínea ‘a’, da Constituição Federal. 



    Assim, consoante decisão que segue anexa, tal Recurso foi inadmitido pela r. presidência da Egrégia 3ª Turma Recursal do Rio Grande do norte, em síntese, sob os seguintes fundamentos: 1) que não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível o seguimento do Recurso Extraordinário; 2) por fim, que a análise da matéria objeto do recurso exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, incidindo na espécie a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, a qual impede o reexame de provas: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’.



     Diante de tal decisão que segue anexa, o Município ora reclamante entendeu que, o r. presidente da 3ª Turma Recursal do RN inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo recorrente, frise-se, sem aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, ou seja, com fundamento somente em suposta falta de repercussão geral, além de alegada ausência dos pressupostos de admissibilidade. 



    E desse modo, não se conformando com tal entendimento impeditivo, a Fazenda Municipal interpôs o respectivo Agravo em Recurso Extraordinário, fundamentando-se no art. 1.030, inciso V, alínea ‘a’, e § 1º, c/c art. 1.042, 1ª parte, todos do CPC, bem como, baseando-se em jurisprudência pacífica deste Egrégio STF. 



    Ocorre que, a instância judicante reclamada proferiu decisão no sentido que a parte insurgente deveria manejar era o agravo interno, consoante previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e que por isso, haveria erro inescusável por ofensa à literalidade de lei, impondo o não conhecimento do recurso e impedindo à subida a este Excelso STF. 



    Ora preclaros Ministros, agindo dessa forma, percebe-se o evidente error in judicando do órgão julgador de origem, isso porque, a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário NÃO APLICA A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL (decisão anexa), mas, sim, indeferiu o processamento com fundamento em AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL, além de alegada ausência dos pressupostos de admissibilidade, por suposta incidência da súmula nº 279, deste STF. 



    Dessa maneira, diferentemente do que entendeu a r. Corte de origem, por meio de sua Presidência, o cabimento da medida cabível na espécie é exatamente o Agravo em Recurso Extraordinário (e não o Agravo Interno), o primeiro que encontra guarida no inciso V, alínea ‘a’, do § 1º do art. 1.030, bem como, no artigo art. 1.042, 1ª parte, todos do Código de Processo Civil Brasileiro (CPC), que assim dispõem: 



    [...]



    Destarte, por todo o exposto, temos a demonstração clarividente que a competência desta Corte Suprema resta plenamente usurpada e afrontada pela instância judicante reclamada, quando se reconhece o descabimento de recurso devidamente regulado por Lei (Agravo em Rext) e obsta o seu trâmite até esta Corte Suprema, o que é inadmissível e precisa ser restaurado nesta oportunidade, como medida de mais lídima justiça.”



    Requer, ao final, “a cassação (anulação) da decisão proferida pelo r. Juíza Presidente da 3ª Turma Recursal do Estado do RN, nos autos do processo em que consta a decisão ora vergastada, cuja respectiva documentação segue acostada, AVOCANDO O CONHECIMENTO DESTE PROCESSO e determinando a respectiva remessa dos autos a este STF, em plena garantia à autoridade jurisdicional desta Excelsa Corte, sobretudo, respeitando-se também a súmula nº 727 desta mesma Corte Suprema, e determinando-se, por fim, que a Turma Recursal do RN se abstenha de tomar outras decisões em desrespeito a competência legal firmada do STF”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.” 



    Assiste razão à parte reclamante. 



    Consta dos autos que a decisão que negou seguimento ao apelo extremo, foi proferida nos seguintes termos, no que interessa (eDoc. 8, fls. 3-4):



    “Verifico de início a impossibilidade de dar prosseguimento ao Recurso Extraordinário em razão da ausência de repercussão geral, conforme passo a expor. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Assim, não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    No caso em análise, o recorrente alega afronta ao art.37,caput e 169, §1; todavia, a apreciação do pleito recursal exigiria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    Ademais, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. 



    Incidindo na espécie, portanto, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    [...]



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso extraordinário por ser o mesmo manifestamente incabível.”



    Inconformado, o Reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário, não conhecido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Rio Grande do Norte, aos seguintes fundamentos (eDoc. 8, fl. 23):



    “A decisão recorrida fundamentou-se no artigo 102, III, ‘a’ e § 3º, da Constituição Federal, isto é, inadmitiu o Recurso Extraordinário por inexistir contrariedade direta a dispositivo constitucional, bem como devido à ausência de repercussão geral. 



    Por sua vez, o Código de Processo Civil dispõe que, nesse caso, a parte insurgente deve manejar agravo interno – inteligência do artigo 1.030, § 2º, do CPC. Todavia, a parte inadvertidamente interpôs agravo ao Supremo Tribunal Federal (STF), espécie recursal reservada à hipótese específica, consoante o artigo 1.030, § 1º, do CPC. 



    Evidenciado o erro inescusável na interposição da espécie recursal, por ofensa à literalidade da lei, impõe-se o seu não conhecimento. 



    Ressalte-se, por fim, que não caracteriza usurpação da competência do STF o não conhecimento, pela origem, do agravo previsto no artigo 1.042 do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral, sendo pacífica a jurisprudência da Corte Máxima sobre o tema, entre outros: RCL nº 25.078/SP-AgR, DJe de 21/2/2017; RCL nº 31.882/GO, DJe de 28/9/2018; RCL nº 31.883/GO, DJe de 25/9/2018; RCL nº 31.880/GO, DJe de 24/9/2018; e RCL nº 28.242/MG, DJe de 20/9/2018. 



    DO EXPOSTO, não conheço do Agravo em Recurso Extraordinário em exame – inteligência do artigo 932, III, do CPC.”



    Na específica situação retratada nestes autos, a autoridade reclamada equivocou-se ao invocar o art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, para negar seguimento ao apelo extremo, pois a fundamentação utilizada não amparou-se em precedentes do STF concebidos sob a égide da repercussão geral. 



    Importante registrar que o agravo contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, sem fundamento nos incisos I ou III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, deve ser julgado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (art. 1.042 do CPC). 



    Desse modo, houve afronta ao disposto na Súmula 727 deste TRIBUNAL. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    1. Não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte.



    2. Agravo regimental provido.” (Rcl 17.205 AgR/SP, Relator Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 11/04/2016)



     Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, JULGO PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO e determino seja remetido a esta Corte o Agravo em Recurso Extraordinário interposto no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (Processo n. 0800170-03.2023.8.20.5109). 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente